Tribunal: TJDFT
Processo: 0726642-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0726642-31.2022.8.07.0000 Apelante(s) ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA Apelado(s) MILTON TOSHIO ESAKI Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Milton Toshio Esaki (processo n. 0703102-18.2022.8.07.0011), deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie a internação da parte e realize o procedimento cirúrgico endoscópico de urgência, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais necessários à antecipação da tutela pleiteada na origem. Para tanto, argumenta que a r. decisão agravada imporia tutela provisória de difícil reversão, o que recomendaria seu indeferimento, sob pena de grave prejuízo à ré, ora agravante. Diz que o agravado não teria condições de ressarcir a parte ré em caso de eventual reversão da tutela concedida pela r. decisão recorrida. Assenta que “a parte autora aderiu ao contrato em 20/05/2022, logo, a beneficiária encontra-se em prazo para cumprimento de carência contratual para internação em UTI e a realização de procedimentos cirúrgicos até 16/11/2022”. Consigna que o contrato firmado entre as partes se encontraria no período de carência, o que legitimaria a recusa de custeio integral dos procedimentos médicos indicados ao autor, ora recorrido. Argumenta que “não houve negativa de internação em leito de uti, ora solicitado, o que houve foi a autorização das 12 primeiras horas para acompanhamento do paciente conforme determinação legal, quando se tratar de carência contratual”. Ressalta que a tutela concedida na origem resultaria em grave risco ao equilíbrio econômico-financeiro do grupo segurado. Pondera que o agravado teria omitido informações por ocasião da contratação do contrato de assistência à saúde, sobretudo no que se refere a eventuais doenças preexistentes, o que afastaria o dever de a operadora de plano de saúde garantir a cobertura do risco. Salienta, ainda, que “o primeiro passo, antes de se imaginar o procedimento cirúrgico solicitado pelo Autor, para tratar a normalmente chamada ‘calculo na uretra’, é o uso de medicamentos”. Conclui que teria atuado com respaldo contratual e legal, tendo em vista a inexistência de obrigação de custeio de internações e terapias ao beneficiário do contrato de assistência à saúde durante o período de carência. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada, na petição inicia. Preparo recolhido (ID 38175693). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Anote-se, de início, que nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Na espécie, é constata-se, a princípio, que o beneficiário do contrato, ora agravado, foi acometido por um quadro de uretorolitiase obstrutiva, com indicação médica de realização de procedimento endoscópico desobstrutivo. O relatório médico de ID origem 130911980 informa que a aludida abordagem terapêutica foi indicada em caráter de urgência, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão agravada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão agravada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Igual acepção deve ser observada no que se refere às alegações relativas à suposta irreversibilidade da tutela por força, isoladamente, do eventual quadro de hipossuficiência econômico-financeira da parte agravada. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora